Tribunal: TJBA
Processo: 8002687-08.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002687-08.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE GUIMARAES DE SOUSA

Advogado(s)
:
HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. REJEITADAS POR FORÇA DO PRECEDENTE VINCULANTE DO TEMA 1.150 DO STJ. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTA VINCULADA AO PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO PELO BANCO DO BRASIL S.A. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. PRELIMINARES REJEITADAS RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por suposta má gestão administrativa da conta vinculada ao PASEP, de titularidade do autor, administrada pelo Banco do Brasil S.A. O apelante alegou ausência de atualização monetária e de aplicação dos juros legais sobre os depósitos efetuados na conta, sustentando enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira. Postulou, com base nessas alegações, o pagamento das diferenças supostamente devidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e se é competente a Justiça Estadual para processar e julgar a causa; (ii) determinar se houve falha na gestão da conta PASEP do apelante que justifique a procedência do pedido de indenização por diferenças de correção monetária e juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco do Brasil S.A. exerce funções operacionais e administrativas na gestão das contas PASEP, sendo responsável pela escrituração, guarda, movimentação e disponibilização de extratos, razão pela qual possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A discussão gira em torno de suposta falha na prestação do serviço bancário, e não da legalidade dos critérios normativos de remuneração do fundo, o que afasta a competência da Justiça Federal e torna incabível a denunciação da lide à União.

A alegação de ausência de atualização monetária e de aplicação de juros sobre os valores depositados não foi acompanhada de prova mínima, como demonstrativo atualizado ou parecer técnico que indicasse os parâmetros legais não observados, nos termos do art. 7º do Decreto Federal nº 4.751/2003.

A ausência de planilha detalhada, conforme os critérios estabelecidos pela Lei Complementar nº 26/1975 e normas do Conselho Diretor do PASEP, impede a aferição de eventual discrepância nos valores creditados ao autor.

O ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de documentação comprobatória inviabiliza o acolhimento da pretensão.

A mera alegação de que o saldo da conta PASEP seria inferior ao devido, desacompanhada de elementos objetivos, caracteriza suposição infundada, incapaz de sustentar condenação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade para responder judicialmente por falhas na administração das contas individuais do PASEP, perante a Justiça Estadual.

A comprovação de má gestão de conta vinculada ao PASEP exige a apresentação de prova técnica mínima, nos termos dos parâmetros legais fixados pela legislação e normas do Conselho Diretor.

A ausência de documentos capazes de demonstrar irregularidades no cálculo e atualização dos valores depositados na conta inviabiliza o reconhecimento da ilicitude alegada.

Majorada a verba sucumbencial em mais 2%, mantida a suspensão da exigibilidade por força da gratuidade concedida na origem.

Dispositivos relevantes citados
: TEMA 1.150 DO STJ; CF/1988, art. 98 e seguintes; CPC, arts. 85, §§ 1º e 2º, 98 e 373, I; Decreto nº 4.751/2003, art. 7º; Lei Complementar nº 26/1975.
Jurisprudência relevante citada
: TJRS, Apelação Cível nº 5015205-89.2022.8.21.0086, Rel. Des. Walda Maria Melo Pierro, 16.08.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º 8002687-08.2024.8.05.0113
, oriundos do Juízo da 2ª Vara de Feitos Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidente de Trabalho, em que é Apelante
JOSÉ GUIMARÃES DE SOUZA
e apelado o
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR as preliminares
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, majorando-se os honorários sucumbenciais, tudo nos termos do voto relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR/PRESIDENTE

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04